Tribunal: STF
Processo: ARE 1583419
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Impõe-se o conhecimento parcial do agravo retido, e, na parte conhecida, seja negado provimento ao recurso. 2. Constatada por equipe técnica a existência de construção em área de preservação permanente, no interior da Unidade de Conservação Federal – APA Baleia Franca, em área localizada na zona costeira, e não tendo o infrator se desincumbido do ônus de afastar a presunção de legitimidade da atuação do órgão ambiental, resta comprovado o dano ambiental e caracterizada a obrigação do infrator de desfazer a construção e de reparar o dano (art. 225 da CF). 3. O fato de existirem outras residências nas proximidades não autoriza a permanência desta construção, mormente porque inexiste o direito adquirido à degradação ambiental, ressaltando-se que a eventual existência de pluralidade de infratores não torna lícito aquilo que a lei prevê como ilícito. 4. É imperativa a demolição do imóvel porque a manutenção da construção no local é irregular, é ilegal, e inviabiliza a recuperação da área, não afastando tal entendimento a existência de garantia constitucional do direito à moradia. 5. No que se refere aos ônus sucumbenciais, o entendimento majoritário da Turma Ampliada desta Seção é no sentido de que são devidos em sede de ação civil pública (apelação/remessa necessária nº 5051025-33.2015.4.04.7100/RS, julgado em 13/06/2018), subordinados a um duplo regime: (i) vencido o autor, incide a Lei especial (Lei nº 7.347/1985 – art. 17 e 18), cuja razão é evitar a inibição e/ou restrição à atuação dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais, e (ii) vencido o réu, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil (art. 85 e seguintes), com a condenação do vencido em honorários advocatícios e custas processuais (estas não incidentes quando não há adiantamento pelo autor). Essa orientação jurisprudencial só não se aplica ao Ministério Público, porque, na dicção do art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, é vedado aos membros do Ministério Público receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. 6. É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente. A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso” (fls. 1-2, e-doc. 302).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 332 e 366).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.

Sustentou que, “no caso dos autos, inexiste prova alguma acerca de que a construção é utilizada principalmente para veraneio” e que “o recorrente é aposentado e utiliza a casa durante o ano todo, praticamente em todos os finais de semana e, em certas épocas, durante a semana, conforme confirmado pelo próprio perito” (fl. 12, e-doc. 381).

Afirmou ter “comprovado ao longo da instrução processual, que a edificação permaneceu durante décadas no local, com a anuência do poder público, na qual inclusive, atestou sua regularidade” (fl. 14, e-doc. 381).
Ponderou que “a própria sentença e o acórdão reconhecem expressamente que os alvarás de licença expedidos para regularização do imóvel concedido pelo Município de Laguna, assim como o pagamento de tributos municipais e o fornecimento de energia elétrica retiram eventual dolo da conduta do proprietário do imóvel” (fl. 15, e-doc. 381).

Asseverou que “o próprio expert concluiu que, como o imóvel não está edificado sobre área de restinga, sua contribuição é indireta e, portanto, a extração da construção naquele local em pouco ofertará benefício ao ambiente local” (fl. 15, e-doc. 381).

Realçou que “o entendimento do acórdão acerca de inaplicabilidade retroativa da legislação ambiental pertinente afrontou o artigo 5º, XXXVI, da CF/88, uma vez que emprega legislação INAPLICÁVEL ao caso” (fl. 18,
e-doc. 381).

Defendeu ser “incontroverso que a residência situa-se em área particular, cuja ocupação é anterior ao ano de 1978, conforme restou confirmado expressamente pelo perito judicial” (fl. 18, e-doc. 381).

Acentuou que “a ação deveria ser julgada com base na legislação de regência para a data de ocupação do solo e não da legislação atual mais restritiva” (fl. 19, e-doc. 381).

Salientou que “nada se registrava acerca dos limites das áreas de preservação permanente, visto que este conceito à época da construção da residência sequer existia no ordenamento legal brasileiro” (fl. 19, e-doc. 381).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “a) reconhecer a afronta ao direito de moradia e, por consequência, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, com a manutenção da edificação do recorrente; b) Sucessivamente, ANULAR A DECISAO RECORRIDA, devendo a presente ser julgada com base na legislação de regência para a data de ocupação do solo (anterior ao ano de 1978 – Evento 109 – LAUDO 9 – pág. 165/464) para que o julgamento possa ser justo e evitar a violação ao Direito Adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (fl. 22, e-doc. 381).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279/STF (e-doc. 399).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta que “a violação direta e frontal foi demonstrada claramente nas razões do Recurso Extraordinário” e que “a matéria posta em debate é exclusivamente de direito, alusiva à garantia constitucional de proteção à moradia do agravante (art. 6º CF/88) e do Princípio da irretroatividade (art. 5º, XXXVI)” (fls. 9 e 15, e-doc. 414).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra Jorge Luiz dos Santos, objetivando “a demolição de construção (casa de veraneio) situada em Área de Preservação Permanente – APP, Promontório do cabo de Santa Marta Pequena, no interior de Unidade de Conservação Federal – APA BALEIA FRANCA, localizada na Praia da Galheta, município de Laguna/SC, restaurando-se o ambiente natural degradado”
(fls. 1-2, e-doc. 4).

O autor afirmou que “a infração perpetrada pelo réu consistiu em: Danificar área considerada de preservação permanente (promontório do Cabo de Santa Marta Pequena) no interior de unidade de conservação federal (APA da Baleia Franca) sem autorização do órgão competente. Sendo construção de uma residência com área de 0,0102ha (102,81m²)” (fl. 17, e-doc. 4).

Estes os pedidos constantes da petição inicial:
“b) a condenação do demandado na obrigação de fazer, consistente em proceder ou custear a demolição da edificação localizada no endereço já qualificado, removendo-se os entulhos provenientes da demolição e restaurando-se o sambaqui e o meio ambiente degradado, implementando-se o competente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, de forma que toda a área objeto da edificação retorne ao status quo ante, além de de uma indenização pelos danos ambientais e ao patrimônio arqueológico causados, recolhida ao fundo de defesa dos direitos difusos do meio ambiente (Lei nº 7.797/89 c/c art. 13 da Lei nº 7.347/85); 
c) subsidiariamente, a condenação do demandado na obrigação de pagar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na impossibilidade de haver a completa reparação dos danos ambientais e ao patrimônio arqueológico, assim comprovado por perícia judicial” (fl. 48, e-doc. 4).

Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de Laguna/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “para condenar Jorge Luiz dos Santos a proceder ou custear: 
a) a demolição total da edificação e remoção dos entulhos; e 
b) a recuperação das características naturais da área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante. Condeno a parte ré, sucumbente na maior parte (art. 21, parágrafo único, do CPC/73), ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos dos assistentes litisconsorciais Município de Laguna e União, que fixo em R$ 3.000,00 para cada um dos assistentes litisconsorciais ativos, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73. Descabida a condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do MPF (STF, RE 428.324/DF; STJ, EREsp. 895530/PR)” (fls. 52-53, e-doc. 248).
 
A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, reformou parcialmente a sentença, “somente para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação, devendo ser mantida, no mais, em sua integralidade” (fl. 83, e-doc. 302), sob os seguintes fundamentos:
“I - Da necessidade de verificar se a área onde se encontra o imóvel do recorrente se trata de terreno de marinha 
Nesse particular, embora o agravante tenha mencionado que ‘houve um equívoco do Ministério Público ao informar que a residência do agravante foi edificada sobre terrenos da marinha’, o que justificaria o pedido para que fosse oficiada a Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina – SPU/SC, para que informasse se o imóvel de propriedade do requerido está assentado sobre terreno de marinha, depreende-se da análise dos autos que a União manifestou interesse na lide justamente porque a SPU/SC efetivamente constatou que a área em questão apresenta-se inteiramente contida em acrescidos de terreno de marinha (PET1 e INFO2 do evento 14 dos autos originários). 
Outrossim, além de o juízo de origem ter instado instado o perito a responder se o imóvel está inserido em terreno de marinha - tendo-se concluído que a edificação está assentada integralmente em acrescidos de marinha (LAUDO5 do evento 109 dos autos originários, p. 43) –, não é menos verdade, conforme afirmado na sentença, que: 
‘Sobre a intervenção do imóvel em terreno de marinha, ressalto que o laudo pericial teve por base a demarcação da linha preamar média de 1831 realizada pela SPU, já que foge completamente do objeto da demanda qualquer discussão acerca da demarcação da linha preamar para fins de caracterização dos terrenos de marinha, cuja definição é meramente periférica na presente lide. 
A decisão transitada em julgado na ação civil pública
nº 5000077-69.2011.404.7216, por sua vez, em nada contraria a pretensão veiculada na presente lide, já que além de não dizer respeito exclusivamente ao imóvel objeto do presente feito, naquela demanda foi determinado à União o cadastramento ou desapossamento, conforme haja ou não vedação ambiental para a construção/manutenção, de todos os imóveis localizados em terrenos de marinha e acrescidos no Loteamento Praia da Galheta. O registro de ocupação do imóvel objeto da lide foi cancelado pela SPU em janeiro de 2017 (evento 109, LAUDO1, fl. 28)’. 
Não há reparos à decisão, portanto.
(...)
Da apelação da parte ré
Além disso, a obrigação de recompor o meio degradado épropter rem, inerente à função socioambiental da propriedade, podendo ser exigida do adquirente do imóvel, ainda que não tenha sido o agente causador da lesão ecológica. 
Por outro lado, afora a inexistência de direito adquirido à degradação ambiental, eventual fato consumado não afasta a ilegalidade da situação, nem impede a remoção de construção, principalmente porque, no caso concreto, a legislação já considerava o local como área de preservação permanente, desde a primeira edificação na localidade, o que afasta qualquer afronta a ato jurídico perfeito. 
É dizer, a afirmação do apelante no sentido de que reside no local há mais de trinta anos não autoriza a sua manutenção, já que a proteção às dunas e restingas já era prevista no Código Florestal revogado, de 1965, e foi mantida na legislação atual.
Portanto resta evidenciado que o imóvel, ainda que antigo, sempre esteve em condição irregular, pois o local já era definido pela lei como área de preservação permanente desde a primeira construção e, assim, era proibida a edificação.
(...)
Tampouco há falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis, porque, conforme bem analisado pelo juízo a quo, embora a ocupação remeta à década de 1970, a ampliação do imóvel entre 1995 e 2002 foi realizada ao arrepio da legislação municipal, já que a edificação se encontrava em zona de preservação permanente (ZPP2) até 2013 e em área de preservação permanente a partir de 11/07/00, in verbis: (...).
No tocante às demais insurgências especificamente relativas ao local onde edificado o imóvel, é forçoso reconhecer a irregularidade da edificação e a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, não tendo o parecer, elaborado unilateralmente por profissionais contratados por particulares, o condão de sobrepor-se à percuciente análise procedida pelo juízo a quo das provas produzidas sob o crivo do contraditório, porquanto fundada em interpretação própria da legislação de regência. Assim, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados na sentença, a qual transcrevo abaixo, in verbis: (...).
Outrossim, causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração (STJ, REsp nº 1.245.149/MS, 2ª Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/10/2012). Ainda que assim não fosse, o laudo pericial produzido em juízo comprovou que a edificação causa danos ao meio ambiente (LAUDO6 do evento 109 dos autos originários, pp. 03-04): (...).
Deve ser registrado também que o direito (fundamental) à moradia não pode ser obtido por meio da prática de ilegalidades, por meio de ocupações irregulares ao arrepio da Lei. Não fosse isso, o réu tem domicílio no Município de Criciúma/SC, onde ocorreu a citação e conforme consta na procuração acostada aos autos (eventos 10 e 13 dos autos originários), o que reforça o fato de que a construção realizada na Praia da Galheta não é o local de residência com ânimo definitivo do apelante e sua demolição não viola o direito à moradia. 
Ademais, o laudo pericial confirmou que se trata de casa de veraneio (LAUDO6 do evento 109 dos autos originários, pp. 04 e 07), estando o imóvel cadastrado na CELESC na classe de consumo ‘residencial veraneio’ (LAUDO9 do evento 109 dos autos originários, p. 08). Quanto à aplicabilidade da regularização fundiária ao imóvel em questão, tal qual o magistrado a quo, entendo ser inadmissível.
(...)
A Praia da Galheta não cumpre com os requisitos para que seja autorizada a regularização fundiária, porquanto, embora possua distribuição de energia elétrica e abastecimento de água, não possui malha viária, rede de esgoto, tratamento de resíduos sólidos urbanos, e o recolhimento de tais resíduos não é feito dentro da comunidade enfatizando-se, ainda, que sua densidade demográfica é ínfima. 
Destaco, ao final, que a área em comento não se amolda à hipótese de implantação de regularização fundiária urbana (REURB), prevista na Lei nº 13.465/17. A REURB é um instrumento jurídico de política urbana, um conjunto de normas gerais e procedimentos, que abrange medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais, com vistas a tirar da informalidade determinados núcleos urbanos e seus ocupantes. Tem em vista garantir moradia digna e condições de vida adequada, notadamente àquelas ocupações feitas por população de baixa renda (interesse social) ou núcleos ocupados por população com outra qualificação de interesse urbano (interesse específico), o que certamente não abarca imóveis de veraneio, sem a mínima infraestrutura urbana e, ainda, em ambiente de alto risco à vida, pois, em se tratando de área de duna, sempre há a possibilidade de soterramento. (TRF4, AC 5000398-36.2013.4.04.7216, Terceira Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 20/05/2020)
Neste contexto, eventual possibilidade de regularização nesse aspecto não tem aplicação nos autos, porque a área em litígio não se enquadra no conceito de núcleo urbano, tampouco consolidado, e é utilizada como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio, de modo que o advento da Lei nº 13.465/17 em nada altera a situação posta em causa. 
Tampouco há falar que a construção representa atividade de baixo impacto ambiental, pois a manutenção de residências de modo desordenado e irregular na Praia da Galheta acarreta e perpetua danos ambientais de diversas ordens.
De qualquer modo, a alegação de que o bem está em área urbana consolidada não seria suficiente para impedir a demolição, pois não há permissão legal para manter casa de veraneio sobre área de preservação permanente, na medida em que essa espécie de construção não se enquadra nas hipóteses dos artigos 61-A a 65 do Código Ambiental. Nesse sentido é a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça: (...).
Considerando-se, portanto, o local da edificação e a legislação pertinente, mantém-se a determinação de demolição da edificação e recuperação do dano ambiental causado.
(...)
Outrossim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos assistentes litisconsorciais, arbitrado pelo juízo de origem, remunera adequadamente os advogados, tendo em vista o grau de zelo profissional, a importância da causa e o tempo exercido para seu serviço, em consonância com os requisitos do art. 20, § 3º, CPC/73.
Da apelação da parte autora
(...)
No presente caso, tenho que a condenação ao pagamento da indenização se justifica, porque, conquanto o perito judicial tenha concluído que a ocupação do local é anterior a 1978, as ampliações do imóvel foram feitas entre 1995 e 2002, ao arrepio da legislação municipal, já que a edificação se encontrava em zona de preservação permanente (ZPP2) até 2013 e em área de preservação permanente a partir de 11/07/00. (LAUDO6 do evento 109 dos autos originários,
p. 01). 
Em que pese o imóvel tenha sido objeto de regularização pelo Município de Laguna entre 2003 e 2004, a licença expedida foi revogada no ano seguinte por conta de vícios no atendimento da lei que o instruíra. Informou o perito, ademais, que não há notícias de licenças expedidas por órgãos ambientais para a edificação objeto da lide, como ocorre em alguns outros casos (LAUDO6 do evento 109 dos autos originários, p. 10). 
Por outro lado, deve ser ponderado que foi comprovado o cumprimento da ordem emanada pelo juízo a quo de colocação de placa no imóvel com os dizeres ‘Edificação objeto de Ação Civil Pública
por estar inserida em Área de Preservação Permanente – Autos
nº 5002446-31.2014.404.7216, em trâmite na Justiça Federal. Autor – Ministério Público Federal. Proibidas novas intervenções’ (FOTO2 do evento 13 dos autos originários). 
Nesse cenário, tem-se por recomendável a coexistência de reparação nas formas in natura e pecuniária. 
Embora sejam considerados graves os atos do infrator, é de se considerar a extensão de área degrada, que corresponde a 201, metros quadrados, localizada no Balneário Galheta, município de Laguna/SC. Nesse contexto, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se afigura adequado com a natureza pedagógica e preventiva do instituto, finalidade/destinação da degradação, além da extensão do dano ambiental” (fls. 5-80, e-doc. 302).

6. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória (laudos e relatórios técnicos) e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 11.977/2009, 12.651/2012 e 13.465/2017 e Resolução Conama n. 369/2006). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema – 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.545.830-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 31.7.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.533.696-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados
nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660).
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.483.737-AgR,